Tribunal: STF
Processo: HC 252120
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



1.     Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve o não conhecimento de habeas corpus, sob o fundamento de inadequação da via eleita para questionar a constitucionalidade do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG). O agravante sustenta que o TJMMG é inconstitucional, pois não foi criado por lei estadual após a Constituição Federal de 1988. Requer a declaração incidental de inconstitucionalidade do Tribunal e a expedição de salvo-conduto para impedir sua prisão até o trânsito em julgado da ação penal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2.     Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é meio processual adequado para questionar a constitucionalidade do TJMMG; e (ii) verificar se o agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, requisito essencial para a admissibilidade do recurso.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



3.     O habeas corpus tem como finalidade tutelar o direito de locomoção contra coação ilegal ou abuso de poder, não sendo via processual adequada para discutir a constitucionalidade de normas ou atos normativos.



4.     A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao considerar inadequado o habeas corpus para impugnar decisões que envolvem questões abstratas de constitucionalidade.



5.     O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as alegações iniciais, sem impugnar especificamente a inadmissibilidade do habeas corpus como meio para o pedido formulado.



6.     A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, conforme o art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF).



    IV. DISPOSITIVO E TESE



7.     Agravo Regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



1.     O habeas corpus não é meio processual adequado para questionar a constitucionalidade de atos normativos.



2.     O agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade do recurso.